Tribunal: CARF
Processo: 11330.001067/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
LANÇAMENTO FISCAL COM BASE NAS DIFERENÇAS ENTRE GFIP X FOLHA PAGAMENTO.
É válido o lançamento efetuado com base nas próprias declarações do contribuinte quando este não traz aos autos documentação, nem fatos novos que combatam o conteúdo da acusação fiscal.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001067/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.254 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2003
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
LANÇAMENTO FISCAL COM BASE NAS DIFERENÇAS ENTRE GFIP X
FOLHA PAGAMENTO.
É válido o lançamento efetuado com base nas próprias declarações do
contribuinte quando este não traz aos autos documentação, nem fatos novos
que combatam o conteúdo da acusação fiscal.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001067/2007-21
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato
objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação,
insuscetível, portanto, de ser verificada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência das
competências lançadas até maio de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 380 e ss).
Pois bem. O presente lançamento refere-se à NFLD 37.059.581-5, de 31/05/07
que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 40 da Lei n° 11.457, de 16 de março de
2007, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n° 11330.001067/2007-
21.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

Consta do Relatório Fiscal de fls. 50/62, que se trata de crédito tributário referente
às contribuições sociais a cargo da empresa, devidas e não recolhidas em época própria,
incidentes sobre as diferenças de remunerações pagas aos contribuintes individuais, bem como
aos seus empregados, destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, e às outras entidades e fundos (FNDE e INCRA).
Informa, também o Relatório Fiscal:
"2. A empresa tem por objeto a concessão, de suplementação de benefícios
previdenciários (previdência complementar, a todos os seus participantes e respectivos
beneficiários, conforme descrito no art. 20 do Estatuto e Regulamento do Plano de
Benefícios, aprovado pela Secretária de Previdência Complementar através da Portaria
n° 813, de 19/12/2000 e alteração aprovada pela Portaria n° 945, de 10/07/2002.
11. Os fatos geradores utilizados nesta NFLD são parcelas das remunerações que
integram a base de cálculo da Previdência Social, aceitas pela empresa com tal, não
declaradas em GFIP, pagas aos empregados da empresa e aos contribuintes individuais
(administradores/autônomos) que prestaram serviços à empresas.
Estes valores foram obtidos a partir do exame das folhas de pagamento FP, dos Termos
de Rescisão de Contrato de Trabalho, Recibos de Pagamento e da contabilidade da
empresa em comparação com as informações declaradas nas Guias de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP apresentadas pela empresa e com os
dados constantes nos sistemas informatizados da Previdência Social.
...
14. O levantamento utilizado para apurar o total das contribuições devidas foi:
VNG — VALORES NÃO DECLARADOS EM GFIP — relaciona valores não
declarados pela empresa em GFIP, de tipos de remunerações reconhecidas pela empresa
como salário de contribuição, pagos a empregados e contribuintes individuais e as
respectivas diferenças de contribuições não recolhidas e devidas à Previdência Social e
a Outras Entidades"
18. Os fatos geradores de contribuição previdenciária que foram obtidos na
contabilidade da empresa, referem-se a remunerações pagas a contribuintes individuais.
As contas dos lançamentos contábeis destes valores estão identificadas nas planilhas
que relacionam os mesmos, no anexo H ".
Informou o notificante no item 23 do Relatório, que embora a empresa tenha
recolhido regularmente, em guia própria, as contribuições para o FNDE, em relação às parcelas
de remuneração lançadas não houve o recolhimento, sendo tais diferenças levantadas nesta
NFLD em conjunto com as relativas ao INCRA. Portanto, o código de Outras Entidades
empregado foi o 0003.
Informou, ainda, que os valores que compõem este levantamento não foram
declarados em GFIP. Portanto a empresa não se beneficiou da redução de multa de mora prevista
no art. 35, § 40 da Lei 8.212/91 (acrescentado pela Lei 9.876/99).
O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 04/06/2007, apresentando a
defesa aos 04/07/2007, fls.227/365, acompanhada das cópias dos seguintes documentos:
Procuração (fls.247/248), Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo (fls.
249/250), Termos de Posse (fls. 251/252).
Alegou a defendente:
1. A decadência do direto do impugnado de constituir parte do suposto crédito
previdenciário.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

2. A impossibilidade de o impugnado lavrar Auto-de-Infração após o término do prazo de
validade da fiscalização.
“(...) A partir do momento em que o Impugnando não solicitou a sua prorrogação, o MPF
perdeu a sua validade, ocasionando a irregularidade da autuação posteriormente lavrada e
a cobrança de supostos crédito tributário”;
3. A ausência de clareza na descrição da origem das supostas diferenças apuradas pelo
Impugnado.
“(...) o Auto de Infração em comento é absolutamente nulo, em razão da ausência de
indicação e descrição pormenorizada dos fatos supostamente praticados pela Requerente,
tidos como irregulares pela D. Fiscalização Federal, o que inviabiliza ou, ao menos,
dificulta a elaboração de defesa adequada";
4. Erro (a maior) no preenchimento da GFIP.
“(...) os simples erros materiais incorridos no preenchimento de documentos fiscais não
podem ensejar a nova cobrança de créditos tributários já recolhidos aos cofres da
Previdência Social, sob pena de enriquecimento ilícito do Impugnado".
5. Por fim, requerendo a procedência da impugnação, a impugnante protesta pela produção
de todos os tipos de provas em direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente
pela juntada de novos documentos e a realização de perícia técnica contábil.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 380 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados (art. 20 e art. 22, I, II, III da Lei 8.212/91) e a contribuição a
Outras entidades - Terceiros incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (art. 94 da Lei 8.212/91), assim como a contribuição incidente sobre a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais (art. 22, III da Lei 8.212/91)
e a contribuição destes que deveria ter sido retida pela. empresa (art. 40, caput da Lei
10.666/2003).
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 396 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
a.
A autuação impugnada está eivada de nulidade, na medida em que foi lavrada após o término
do prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - "MPF". Dessa forma, tratando-se
de um requisito essencial e inafastável, esse motivo é suficiente para justificar o cancelamento
da NFLD" n° 37.059.581-5.
b. Outra nulidade flagrante reside no fato da presente autuação indicar por meio da análise de
GFIP's que foi constatada a existência de diferenças de contribuições previdenciárias não
recolhidas e, ao mesmo tempo, que as contribuições previdenciárias foram reconhecidamente
informadas a maior. Não há qualquer sentido nisso. Da forma que o relato foi descrito e os
quadros anexos foram elaborados, a Recorrente não tem como ter uma clara noção do que está
sendo questionado pelo Recorrido, devendo elaborar a sua defesa com base no que "poder
ser".
c.
Além disso, parte do suposto crédito tributário exigido pelo Recorrido está acobertado pelo
manto da decadência. Como a autuação foi lavrada em 4.6.2007, a cobrança consubstanciada
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

na presente autuação relativa aos fatos geradores ocorridos antes de 4.6.2002 não pode mais
ser efetivada, haja vista o decurso do prazo de 5 (cinco) anos que dispõe o Recorrido para
constituição de seus supostos créditos.
d. Se não fosse por tudo isso — e partindo de um pressuposto que não se sabe ser o certo pela
falta de clareza do relato — a autuação merece ser cancelada pelo fato de o próprio Recorrido
reconhecer expressamente em suas alegações que essas diferenças de contribuições
previdenciárias decorrem de fatores de ordem contábil e procedimental — como por exemplo
"erros nos sistemas de folhas de pagamento e migração de dados para a GFIP" — e que em
alguns casos resultou na informação por parte da Recorrente de valores equivocadamente
devidos a maior.
e.
Ora se tem ciência de que as informações constantes na GFIP são equivocadas — e que
indicam valor devido a título de contribuições previdenciárias maior do que o efetivamente
devido — a lavratura da presente autuação representa flagrante locupletamento por parte do
Recorrido. O fato de a apresentação de GFIP com equívocos ser a princípio reconhecimento
de débito não legitima o Recorrido a agir despudoradamente contra a lei.
f.
Tal situação fica ainda mais insustentável na medida em que se sabe que esse pequeno lapso
não causou efetivo dano aos cofres da Previdência Social e que a Recorrente também foi
autuada pelo Recorrido em razão de descumprimento de obrigação acessória (apresentação de
GFIP com erros).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Mandado de Procedimento Fiscal.
Preliminarmente, o recorrente alega que a autuação estaria eivada de nulidade na
medida em que foi, segundo ele, lavrada após o término do prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF.
Conforme bem destacado pela DRJ, além de ter sido disponibilizado à notificada,
o código de acesso da internet, para controle das prorrogações do MPF, estas também foram
disponibilizadas, conforme se vê, através do Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF
da Auditoria Efetuada na Empresa (e-fl. 41), tornando sem efeito a alegação do recorrente, de
que não foi solicitada a prorrogação.
E, ainda que assim não o fosse, eventuais omissões ou incorreções afligindo os
citados documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena
de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário.
Ademais, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente.
2.2. Nulidade do lançamento.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera suas alegações de defesa, no sentido de
que, da forma que o relato foi descrito e os quadros anexos foram elaborados, não teria como ter
uma clara noção do que está sendo questionado pela fiscalização, devendo elaborar a sua defesa
com base no que "poder ser".
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal do auto de
infração (e-fls. 51 e s), os fatos geradores utilizados nesta NFLD são parcelas das remunerações
que integram a base de cálculo da Previdência Social, aceitas pela empresa como tal, não
declaradas em GFIP, pagas aos empregados da empresa e aos contribuintes individuais
(administradores/autônomos) que prestaram serviço à empresa. Os valores foram obtidos a partir
do exame das folhas de pagamento - FP, dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho,
Recibos de Pagamento e da contabilidade da empresa em comparação com as informações
declaradas nas Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
apresentadas pela empresa e com os dados constantes nos sistemas informatizados da
Previdência Social.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir dos sistemas de
folhas de pagamento do contribuinte, elaborados sob o seu domínio e responsabilidade, e
confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não
existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores
apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever no “Relatório Fiscal” os fatos
geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para a apuração
das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no “Discriminativo Analítico de
Débito – DAD”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa,
com a correspondente fundamentação legal.
Assim, entendo que não há que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa,
pois os valores lançados, com base em documentos elaborados pelo próprio contribuinte, estão
devidamente demonstrados, sendo que o “Discriminativo Analítico de Débito – DAD”, indica
por competência o quanto foi apurado, a alíquota aplicada, os créditos e deduções considerados e
os valores devidos.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização não demonstrou a
origem da infração e a existência do débito, já que os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir de documentos elaborados pelo próprio contribuinte.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, o presente lançamento se trata de crédito tributário referente às
contribuições sociais a cargo da empresa, devidas e não recolhidas em época própria, incidentes
sobre as diferenças de remunerações pagas aos contribuintes individuais, bem como aos seus
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

empregados, destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, e às outras entidades e fundos (FNDE e INCRA).
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/07/2000 a 31/12/2003,
consolidado em 31/05/2007, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 02 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 04/06/2007 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 04/07/2007 (e-fls. 229 e ss).
Em seu recurso, o contribuinte alega a decadência parcial do crédito tributário,
requerendo que seja reconhecida a extinção dos valores de contribuição previdenciárias relativas
a fatos geradores ocorridos anteriormente ao dia 04/06/2002, ou seja, 5 (cinco) anos antes da data
de ciência da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/07/2000 a 31/12/2003, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia em 04/06/2007 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, pela análise do documento “ANEXO I – GPS DEDUZIDAS
DO VALOR DEVIDO – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – LEVANTAMENTO VNG” (e-
fls. 64 e ss), verifico que houve a apresentação de GRPS/GPS para as competências autuadas e
potencialmente sujeitas à decadência, de modo que é de se entender pela antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão
contida na Súmula CARF n° 99. A propósito, trata-se de lançamento efetuado por diferenças o
que ressalta, também, a antecipação do pagamento em relação às contribuições exigidas.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 04/06/2007
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/07/2000 a 31/12/2003, restam decaídas as competências
anteriores a junho de 2002.
4. Mérito.
No tocante ao mérito, o recorrente reitera, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação, alegando, sobretudo, que a diferença identificada seria
decorrente da inclusão indevida de valores que originalmente não compõem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, no momento de elaborar sua GFIP. Com essa inclusão
indevida de valores, afirma que houve, ao final, uma majoração dos valores devidos,
incompatível com os valores que efetivamente ingressaram nos cofres da Previdência Social.
Contudo, entendo que, além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a diferença, de fato, tem origem na inclusão de
verbas não tributáveis na base de cálculo das contribuições lançadas. Além de se tratar de
alegação genérica, o contribuinte não combate os lançamentos apurados, de forma pontual, o que
não só dificulta, mas impossibilita o exame de sua pretensão.
Conforme tratado anteriormente, os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir de documentos elaborados pelo próprio contribuinte, sendo seu
ônus a demonstração de que teria se equivocado no preenchimento do seu sistema de folha de
pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que não se desincumbiu, não sendo possível
afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de infração em debate. Decerto, incumbe ao autor
o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A propósito, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra
quais são os erros ou valores incluídos de forma indevida, fato este que impede a presente
autoridade julgadora de concluir pela presença de erro nos cálculos efetuados.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.254 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001067/2007-21

Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos
de Infração em suas plenas integralidades.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência das
competências lançadas até maio de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital